Tribunal: CARF
Processo: 13819.909052/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.909052/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.580 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, apenas em relação à análise concernente ao Despacho
Decisório no 8487703455 e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-55.249 da 7a Turma da DRJ/SP1 de 12 de fevereiro de
2014 (fls. 108 a 114):
O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica no
23983.95649.071107.1.3.04-7510 (fls. 2/5), transmitida em 07/11/2007, formalizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.909052/2009-17
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909052/2009-17

para declarar a compensação do débito nela especificada, com crédito oriundo de
pagamento indevido do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita
0561, apurado em fevereiro do ano-calendário de 2005, conforme abaixo detalhado:

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 848.703.464, de 07/10/2009 (fl. 6), conforme abaixo
detalhado, exarado em sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo
do Campo/SP (DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), segundo o qual restou
decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação consignada na DCOMP eletrônica.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir das
características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débito do
contribuinte, não restando disponibilidade para extinção das importâncias veiculadas
nas declarações de compensação:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909052/2009-17

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 20/10/2009 (fl. 11), procurador habilitado pelo contribuinte protocolou
suas contrarrazões em 18/11/2009 (fls. 14/18), acompanhada de documentação anexada
à manifestação de inconformidade, através da qual submete seus argumentos de forma a
contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Sob este aspecto, basicamente, repisa a origem do crédito decorre de pagamento
indevido do IRRF incidente sobre pró-labore (código de receita 0561) consoante
especificado na referida declaração de compensação.
Esclarece que ante a existência do aludido crédito para compensação de débitos de
mesma natureza apurados nos meses subseqüentes do mesmo ano-calendário.
Nesse sentido, acompanha a defesa com cópia do DARF, objetivando trazer evidências
da existência do indébito tributário e, paralelamente, a demonstração da forma de
aproveitamento do referido direito creditório.
Diante do exposto, requer o provimento da manifestação de inconformidade e que seja
homologada a compensação declarada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento da defesa
apresentada pelo interessado.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que a empresa contribuinte não demonstrou o
crédito alegado pelos meios de prova hábeis para tal (fls. 112 e 113), mantendo, assim, o
Despacho Decisório de fl. 6 (no 8487703464).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 119 a 122), alegando que teria pago a título de IRRF no mês de janeiro de 2005 a quantia de
R$ 31.303,99 (memória de cálculo nas fls. 119 e 120) e que em fevereiro de 2005 teria pago a
quantia de R$ 31.247,58, e que tal segunda quantia teria gerado, “contabilmente” (fl. 137),
duplicidade de pagamento.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909052/2009-17

Segundo a recorrente, após identificação de tal “duplicidade”, buscou compensar
a quantia de R$ 31.247,58 da seguinte forma: R$ 15.062,38 IRRF (valor utilizado para o
período: set/2007), R$ 14.960,96 (valor utilizado para o período: out/2007) e R$ 1.224,24 (valor
utilizado para o período: nov/2007).
Registre-se que o presente processo se refere à não homologação da quantia de
R$ 14.960,96, conforme fl. 03, da PER/DCOMP de no 23983.95649.071107.1.3.04-7510 (no da
PER/DCOMP Inicial 40663.52369.101007.1.3.04-7680).
Apesar de alegar “duplicidade contábil” no pagamento, a recorrente não apresenta
qualquer escrituração contábil/fiscal para demonstrar o direito de crédito pleiteado.
Por fim, fl. 122, a recorrente requer a insubsistência dos Despachos Decisórios de
no 8487703464 e de no 8487703455.
Apesar disso, vale registrar que não é objeto de análise do presente processo o
Despacho Decisório de no 8487703455, mas tão-somente o Despacho Decisório de no
8487703464.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRRF, relativo ao ano-calendário 2005.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
13/06/2016 (próximo dia útil ao sábado dia 11/06/2016), conforme juntada eletrônica de
documentos, fl. 118, fl. 146 e fl. 148, face ao recebimento da intimação datado de 12/05/2015
(quinta-feira), fl. 117, e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909052/2009-17

Apesar disso, vale registrar que, na fl. 122, a recorrente requer a insubsistência
dos Despachos Decisórios de no 8487703464 e de no 8487703455.
Ocorre que não é objeto de análise do presente processo o Despacho Decisório de
no 8487703455, mas tão-somente o Despacho Decisório de no 8487703464.
Nesse sentido, conheço parcialmente do Recurso, somente naquilo que concerne
ao Despacho Decisório de no 8487703464.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda presente no presente processo diz respeito à comprovação ou não da alegada
“duplicidade” assim indicada pela empresa recorrente, no pagamento de IRRF do ano-calendário
de 2005.
A demonstração cabal da existência do crédito pleiteado, no entanto, dependeria
da apresentação de sua escrituração contábil/fiscal, o que não foi apresentado pela recorrente.
A contribuinte, portanto, não apresentou qualquer livro de apuração fiscal (livro
de apuração do lucro real ou qualquer escrituração contábil (livros diário e razão, com
respectivos termos de abertura e de encerramento, devidamente subscritos pelos responsáveis da
contabilidade e da empresa, e respectiva chancela por parte do órgão oficial).
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A ausência de demonstração cabal por parte da empresa contribuinte resulta na
impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando
a validação do crédito requerido.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909052/2009-17

Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, já constante
dos autos, demonstram-se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na medida em que, por si só, não demonstram a existência de pagamento indevido ou a
maior (ou em “duplicidade” como preferiu assim denominar a empresa recorrente).
Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

À época do fato gerador, vigia o Decreto Federal no 3.000/99, que assim dispunha:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
A apresentação da escrituração contábil e da escrituração fiscal, portanto, seria a
forma por meio da qual se poderia demonstrar a certeza e a liquidez necessárias à possibilidade
de constituição de crédito apto à compensação.
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrado
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa,
documentos esses capazes a comprovar o crédito, nem baseado em escrituração fiscal.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.580 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909052/2009-17

Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital